Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706004-58.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCELIO RODRIGUES PEDROSA, FRANCISCA BRILHANTE FERREIRA APELADO: FRANCISCA BRILHANTE FERREIRA, JUCELIO RODRIGUES PEDROSA D E S P A C H O Ao autor/reconvindo para apresentar resposta à apelação adesiva no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator